Tribunal: TJBA
Processo: 8050105-58.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-01-30
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8050105-58.2022.8.05.0000 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTE/ADVOGADO: JOSÉ ANTONIO DE AQUINO NETO – OAB/BA 53.159 IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª. VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS/BA. PACIENTE: CARLOS DE SOUZA DE JESUS PROCURADORA DE JUSTIÇA: CLEUSA BOYDA DE ANDRADE EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES TIPIFICADOS NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/2006, C/C ART. 12 DA LEI Nº. 10.826/2003. 1- AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE FLAGRADO NA POSSE DE 01 (UMA) ARMA DE FOGO TIPO PISTOLA NIQUELADA, CALIBRE 380, 01 (UM) CARREGADOR COM 16 (DEZESSEIS) MUNIÇÕES E MAIS 08 (OITO) MUNIÇÕES SOLTAS DENTRO DA MOCHILA TODAS INTACTAS, UMA PORÇÃO GRANDE, MAIS 23 (VINTE E TRÊS) TROUXINHAS E 12 (DOZE) PINOS DE UMA SUBSTÂNCIA DE COR BRANCA APARENTANDO SER COCAÍNA, ALÉM DE 06 (SEIS) POÇÕES GRANDES E 160 (CENTO E SESSENTA) TROUXINHAS DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA E UMA BALANÇA DE PRECISÃO PEQUENA. ALÉM DISSO, FOI ENCONTRADO NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA, 09 (NOVE) APARELHOS CELULARES DE DIVERSAS MARCAS E A QUANTIA DE R$ 71,00 (SETENTA E UM REAIS). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. 3 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de HABEAS CORPUS sob nº. 8050105-58.2022.8.05.0000, tendo JOSÉ ANTONIO DE AQUINO NETO – OAB/BA 53.159, como Impetrante e, na condição de Paciente, CARLOS DE SOUZA DE JESUS, ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA RELATOR